Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729291-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra a decisão de rejeição à impugnação e homologação de laudo pericial na liquidação de sentença nos autos 0707870-68.2019.8.07.0018 (16a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de aplicação do Tema 414 revisado pelo Superior Tribula de Justiça. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de liquidação de sentença iniciado por CONDOMINIO JARDINS DAS ACÁCIAS em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB. Apresentado o Laudo de id 197250339, as partes foram intimadas a se manifestar. O autor requereu sua homologação e a requerida o impugnou, aduzindo que os cálculos devem ser refeitos com base no atual entendimento do STJ sobre o tema 414, conforme documentação em anexo, o qual expressamente vedou o cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras como ocorreu no presente caso. Decido. Conforme se vê ao id 74101319, em 06/10/2020 operou-se o trânsito em julgado da sentença que condenou a requerida a emitir fatura considerando o consumo real de água e esgoto e a restituir valor pago a maior desde 08/2014. É certo que o Tema Repetitivo 414 foi revisado pelo STJ, que passou a considerar lícita a metodologia a aplicada pela companhia de águas, com cálculo de consumo de forma proporcional ao número de condôminos, sendo considerada a tarifa mínima para cada um dos condôminos. Ocorre que o acórdão revisor foi publicado em 25/06/2024, data posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Diante disso, o novo entendimento não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a sentença transitou em julgado. Razão pela qual rejeito a impugnação e homologo o Laudo Pericial de id 197250339. Ficam as partes intimadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os cálculos efetuados na liquidação de sentença ainda não haviam sido homologados quando da Decisão que revisou o tema 414 e considerou legal a cobrança de tarifa mínima para cada um dos condôminos, logo não houve trânsito em julgado da sentença homologatória dos valores devidos”; (b) “diante do julgamento da licitude da cobrança de tarifa mínima, deve ser considerada tal situação nos cálculos do suposto valor devido na Liquidação de Sentença proposta pelo agravado”; (c) “os cálculos do laudo pericial de id. 197250339 ainda não foram homologados, deve ser considerada a Revisão do Tema 414 do STJ na aferição do eventual valor pago a maior desde 08/2014 a ser restituído, considerando a legalidade da cobrança de tarifa mínima pela Caesb durante todo o período”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja refeito os cálculos do Laudo Pericial de id. 197250339, com a aplicação do disposto na Revisão do Tema 414 do STJ, considerando, desta feita, a legalidade da cobrança de tarifa mínima pela Caesb durante todo o período”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença em fase de liquidação para apurar valores da condenação fixada em ação de conhecimento, cuja parte dispositiva do comando judicial originário foi redigida nos seguintes termos (id 122029545): Ante o exposto, confirmando a tutela deferida, julgo o feito parcialmente procedente, condenando a requerida a: a) emitir faturas considerando o consumo real de água e esgoto do condomínio autor; b) restituir eventual valor pago a maior desde 08/2014, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, admitida desde já a compensação. (...) Pois bem. Inquestionável que na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (Código de Processo Civil, art. 509, § 4o). Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a ratio decidendi da sentença teria sido justamente em relação à metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB, em razão da existência de hidrômetro único, a qual teria sido reputada por ilícita. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a questão acerca da metodologia aplicada (cobrança de tarifa pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio quando houver hidrômetro único) já estaria sob o manto da coisa julgada (preclusão máxima). No ponto, não se desconhece a revisão do Tema repetitivo 414 pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que teria sido firmada a seguinte tese jurídica: 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. Em relação à modulação dos efeitos: (...) "8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços." (...) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, especialmente porque o pretendido recálculo seria com base em metodologia, à época, reputada ilícita, circunstância que aparentemente violaria os institutos da coisa julgada e da segurança jurídica. Importante registrar que a modulação dos efeitos do aludido repetitivo (Tema 414 do STJ) não alcança os casos em que a matéria em debate já estaria sob o manto da preclusão máxima. Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 509: Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 2. Já tendo sido a matéria objeto de análise, com a consequente homologação do laudo pericial, transitado em julgado, observa-se a preclusão consumativa, não havendo se falar em nova liquidação de sentença. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1877924, 07110273020248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que os cálculos homologados pelo Juiz a quo contemplaram, corretamente, todas as contas de água, luz e IPTU/TLP abrangidas no título judicial em execução, além de terem feito incidir sobre o valor principal correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como multa contratual de 10%, não prospera a pretensão recursal de que seja reconhecido o alegado excesso de execução, pois observados os limites objetivos da coisa julgada. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1872083, 07091679120248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 26/6/2024). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator